Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE EM ABSTRATO DA CLÁUSULA.
1. A efetiva licitude ou não do contrato bancário em nada se aproxima das condições da ação, pois na análise dessas não cabe a intromissão no mérito do pedido. A ação revisional é necessária e adequada para o fim pretendido de redução de parcelas mensais de contrato de mútuo feneratício.
2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.
3. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. Juros muito inferiores ao que se vêm admitindo neste Tribunal e no STJ.
4. É irrelevante averiguar se a eventual utilização da Tabela Price ensejou capitalização mensal de juros, uma vez que a referida prática é permitida pelo ordenamento jurídico. Logo, não há óbice à utilização nos contratos bancários do sistema francês de amortização da Tabela Price, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais.
5. Não havendo alegação de aplicação incorreta das cláusulas contratuais, limitando-se a causa de pedir à ilegalidade em abstrato das pactuações, é desnecessária prova pericial ou produção probatória. Julgamento liminar de improcedência albergado pela desnecessidade de provas não documentais e em julgamentos repetitivos das Cortes Superiores.
6. Apelação conhecida e não provida.